Tribunal: STF
Processo: AI 860862
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INTRODUÇÃO DE MOEDA FALSA EM CIRCULAÇÃO. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REFERÊNCIA EXPRESSA DAS TESES DE DEFESA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.



    1. É obrigação do magistrado examinar as teses relevantes da defesa, não prejudicadas pelas conclusões que adota. Inexistente nulidade. 



    2. Devidamente comprovada a falsidade da cédula, bem como a autoria do delito de moeda falsa, resta caracterizado o crime do § 1º do artigo 289 o Código Penal.



    3. O dolo – consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica – pode-se aferir da análise das circunstâncias fáticas que envolvem o evento criminoso.



    4. Não se há falar em aplicação do princípio da proporcionalidade, com a aplicação de pena abstrata prevista em delito diverso, eis que a situação em concreto indica grande lesividade da conduta.



    5. Deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária quando, avaliada a situação econômica do réu, aquela revelar-se exacerbada.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.